Tribunal: TJDFT
Processo: 0707525-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. REVISIONAL DE MÚTUO BANCÁRIO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. ANUÊNCIA DA PARTE CONTRATANTE. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. NULIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 - Trata-se de ação sob o procedimento comum em que a autora pugna pela declaração de nulidade de contrato bancário em que posteriormente descobriu se tratar de “contrato de cartão de crédito consignado”, em que pugna pela declaração de invalidade do contrato, restituição em dobro das prestações já pagas e condenação da ré em danos morais. Em sede recursal, pede a repactuação da dívida.
2 - Reconhece-se a validade da contratação de contrato de cartão de crédito consignado quando todos os termos contra os quais a parte se insurge estão expressos claramente no contrato afirmado, de modo a ser reconhecida a observância do dever de informar pela instituição financeira.
3 - Ausente nulidade nas cláusulas contratuais indigitadas, não há de se declarar sua invalidade.
4 - Recurso conhecido e desprovido.